Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESENTENDIMENTO. DISCUSSÃO. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Não é possível concluir que em virtude de um desentendimento e discussão ocorre necessariamente uma violação aos direitos de personalidade de uma das partes.
2. As agressões verbais, quando recíprocas e/ou equivalentes em grau de ofensividade, não geram, em favor de qualquer dos conflitantes, o dever de indenizar.
3. Recurso conhecido e improvido.